Tribunal: TJDFT
Processo: 0722602-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Conflito negativo de competência – Juízo da Fazenda Pública vs. Juízo Cível - Denunciação da lide ao Distrito Federal. Definição in statu assertionis.
1. A competência é determinada pelos elementos da demanda proposta, in statu assertionis.
2. A denunciação da lide ao Distrito Federal atrai a competência da Fazenda Pública, cuja eventual discordância quanto à admissibilidade da intervenção não justifica conflito de competência, mas, sim, decisão a ser proferida por ele próprio com a devolução dos autos ao Juízo Cível.